Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE DA ALTERAÇÃO DO PERCURSO DO TESTE DE CORRIDA INTEGRANTE DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E IGUALDADE. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicos efetivos, em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência. Tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os mais bem preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa. A Lei Distrital n. 4.949/2012 prevê a realização de testes físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal.
2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. Precedente qualificado do STF (RE 632853, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015).
3. A alteração no edital do concurso da Polícia Militar, que majorou a distância mínima para a corrida das candidatas mulheres, não configura ofensa ao princípio da isonomia, pois se baseou em critérios técnicos e nas diretrizes internacionais sobre condicionamento físico e observou os parâmetros aplicados em certames anteriores. Assim, não há evidência de discriminação indireta, e a eliminação da candidata que não completou o percurso exigido, conforme a nova regra editalícia, é legítima e legal, devendo ser mantido o ato administrativo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.